Tribunal: TJDFT
Processo: 0004779-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004779-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUDSON ASSIS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS III E VI DO ART. 40 DA LEI N.o 11.343/2006. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Confirmadas a materialidade e a autoria do delito, deve ser mantida a classificação do crime de tráfico, ante a ausência de motivo que justifique sua reclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, tendo em vista a quantidade da droga apreendida e a existência de indícios de que seria para a difusão ilícita. 2. Devem-se afastar as causas de aumento de pena previstas no art. 40, III e VI, da Lei n.o 11.343/2006, tendo em vista que o réu se deslocou para o estacionamento do supermercado ao avistar os policiais e por se cuidar de criança de colo, sem qualquer capacidade de entendimento quanto à conduta do réu. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 156 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o princípio da presunção de inocência diz respeito ao ônus da prova no momento da instrução processual, recaindo ao órgão acusador a incumbência de comprovar a autoria do recorrente no evento criminoso. Sustenta que deve ser absolvido com base no princípio in dubio pro reo, diante da ausência de provas para a sua condenação. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 156 do CPP, porque tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, o apelo não poderia seguir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve transitar em relação à tese de que o recorrente deve ser absolvido com base no princípio in dubio pro reo, diante da ausência de provas para a sua condenação. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial pela alínea ‘a’ (Súmula n.284/STF). É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Da mesma forma o apelo não mereceria prosseguir em relação à indigitada negativa de vigência aos artigos 5o e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027